Tribunal: TJSP
Processo: 1012724-60.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso de apelação da autora. É ilícita, por abusividade, a cláusula contratual que prevê exigência de nota mínima no ENADE, para fins aferição de excelência acadêmica e consequente pagamento de financiamento estudantil ao estudante participante do programa

Ementa:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso de apelação da autora. É ilícita, por abusividade, a cláusula contratual que prevê exigência de nota mínima no ENADE, para fins aferição de excelência acadêmica e consequente pagamento de financiamento estudantil ao estudante participante do programa "UNIESP PAGA". Aluno que só tem uma chance de obter um resultado satisfatório, ante a impossibilidade da repetição da prova do ENADE. Exame que, ademais, é integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), cujo objetivo é a avaliação da Instituição de Ensino. Desempenho acadêmico do aluna, durante o curso, que é irrepreensível, tendo havido o cumprimento das demais exigências do contrato. O ENADE, juntamente com a avaliação de cursos de graduação e a avaliação institucional, integra o chamado Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), conforme a Lei no 10.681/2004, representando um indicador da qualidade da Educação Superior. Obtenção de um desempenho insatisfatório do ENADE e excelente durante o curso de graduação que pode denotar eventuais deficiências do próprio ensino oferecido pela ré ou mesmo problemas vivenciados pela autora no dia de realização da prova, o que não denota, todavia, por si só, falta de empenho da aluna bolsista. Cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, também, incompatível com a equidade. Negativação indevida comprovada. Danos morais arbitrados em R$10.000,00. Pedidos parcialmente acolhidos.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012724-60.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DANIELE
LOURENÇO MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FAD
FACULDADE DIADEMA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTIMERCADO UNP, UNIESP
PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA - UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e FACULDADE DE TECNOLOGIA
CÉSAR LATES - GRUPO EDUCACIONAL UNIESP - FUNDAÇÃO UNIESP
SOLIDÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012724-60.2019.8.26.0161 -Voto no 13.673
2
COMARCA:
DIADEMA
APELANTE:
DANIELE LOURENÇO MOREIRA DA SILVA
APELADO:
FAD FACULDADE DIADEMA E OUTROS
VOTO N.o 13.673
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA “UNIESP
PAGA”. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PLEITO INDENIZATÓRIO. Sentença de improcedência
dos pedidos. Recurso de apelação da autora. É ilícita, por
abusividade, a cláusula contratual que prevê exigência de
nota mínima no ENADE, para fins aferição de excelência
acadêmica e consequente pagamento de financiamento
estudantil ao estudante participante do programa “UNIESP
PAGA”. Aluno que só tem uma chance de obter um
resultado satisfatório, ante a impossibilidade da repetição da
prova do ENADE. Exame que, ademais, é integrante do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), cujo objetivo é a avaliação da Instituição de
Ensino. Desempenho acadêmico do aluna, durante o curso,
que é irrepreensível, tendo havido o cumprimento das
demais exigências do contrato. O ENADE, juntamente com
a avaliação de cursos de graduação e a avaliação
institucional, integra o chamado Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), conforme a Lei
no 10.681/2004, representando um indicador da qualidade da
Educação
Superior.
Obtenção
de
um
desempenho
insatisfatório do ENADE e excelente durante o curso de
graduação que pode denotar eventuais deficiências do
próprio ensino oferecido pela ré ou mesmo problemas
vivenciados pela autora no dia de realização da prova, o que
não denota, todavia, por si só, falta de empenho da aluna
bolsista. Cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor, que coloca o consumidor
em desvantagem exagerada, sendo, também, incompatível
com a equidade. Negativação indevida comprovada. Danos
morais arbitrados em R$10.000,00. Pedidos parcialmente
acolhidos.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012724-60.2019.8.26.0161 -Voto no 13.673
3
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pleito
indenizatório, envolvendo prestação de serviços educacionais, cujo pedido foi
julgado improcedente pela sentença de fls. 367/370, condenando-se a autora no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apela a autora (fls. 373/378) pretendendo a reforma da
sentença. Acena para o fato de ter cumprido os exatos termos do contrato, isto é,
assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, entregou na secretaria
as contrapartidas de todo o período (cláusula 3.3), alcançou excelente rendimento
escolar (cláusula 3.2) e conforme histórico (cláusula 3.4), promoveu a juntada da
“Planilha de Evolução Contratual”, bem como o “Saldo Devedor no Início da Fase
de Amortização” (cláusula 3.5) e permaneceu matriculada até a colação de grau
(cláusula 3.6). Questiona a argumentação utilizada em primeiro grau, quanto à
violação à cláusula 3.4 do contrato (no final na avaliação do ENADE). Isso porque:
a) houve alteração nos critérios de avaliação do ENADE, mas o contrato não foi
alterado; b) há violação ao direito à informação; c) houve colação de grau.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões a fls. 382/393.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo
(art. 1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pleito
indenizatório, envolvendo pagamento de financiamento estudantil (FIES), a partir
do programa “UNIESP PAGA”, ajuizada por Daniele Lourenço Moreira da Silva
contra Diadema Escola Superior de Ensino Ltda
UNIESP, Fundação Uniesp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012724-60.2019.8.26.0161 -Voto no 13.673
4
Solidária, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, Fundo
de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo e
Grupo Educacional Uniesp.
Alega a autora, na inicial, que a ré se recusa indevidamente
a pagar seu financiamento estudantil (contrato de abertura de crédito no
21.0248.185.0004275-70), no valor de R$46.368,40, conforme estabelecido em
contrato. Noticia a sua inclusão, pela ré, em rol de inadimplentes, no valor de
R$7.135,78, realizada pela Caixa Econômica Federal. Pede ao final: a) concessão
de tutela de urgência, para determinar o pagamento das mensalidades vencidas e
vincendas; b) a determinação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de
R$47.892,18; c) danos morais no valor de R$50.000,00.
Junta a autora, entre outros, os seguintes documentos:
contrato com as rés a fls. 23/32; contrato de abertura de crédito para financiamento
estudantil a fls. 33/47 e termo aditivo a fls. 48/59; extrato do financiamento a fls.
60/64; documentos estudantis a fls. 65/161; resultado no ENADE a fls. 162/163;
histórico escolar a fls. 164/168; certificado de colação de grau a fls. 169; certificado
de garantia de pagamento do FIES a fls. 170/171; comunicado de futura
negativação a fls. 172; registro no SPC a fls. 187.
Tutela de urgência deferida pela decisão de fls. 190/191.
Contestação a fls. 226/264, em se alega: a) ilegitimidade
passiva de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS e FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO; b) falta de interesse processual; c)
revogação da gratuidade de justiça; d) revogação da tutela de urgência; e)
improcedência dos pedidos (a autora não requereu o pagamento do FIES e
descumpriu as cláusulas 3.3 e 3.4, as quais exigem a comprovação de prática de
atividades de responsabilidade social e nota mínima no ENADE, respectivamente);
f) em caso de condenação, a instauração de fase de liquidação de sentença,
exigindo-se da autora a juntada de extratos e cronogramas de amortização,
reposição e planilha de evolução contratual e recibo do sacado, na forma exigida
pelos agentes financeiros do FIES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012724-60.2019.8.26.0161 -Voto no 13.673
5
Réplica a fls. 343/349.
Sentença a fls. 367/370, que assim decidiu a lide:
“Inicialmente, merece acolhida a preliminar de ilegitimidade
passiva apresentada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e pelo FUNDO
DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO. Isso porque os Fundos não
figuram no contrato assinado pela autora quando aderiu ao
programa, nem foi comprovado que integram o mesmo grupo
econômico.
Ademais, a responsabilidade pelo pagamento do FIES da
autora é da primeira ré, e dos integrantes do mesmo grupo
econômico.
Anoto que a tese de extinção do feito por falta de interesse
de agir não merece acolhida.
O interesse de agir em juízo encontra-se presente quando
da conjugação da necessidade de se pleitear tutela jurisdicional
com a adequação da tutela jurisdicional requerida para a solução
do conflito.
Conforme a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
Andrade Nery: “Existe interesse processual quando a parte tem
necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e,
ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma
utilidade do ponto de vista prático. Movendo a ação errada ou
utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional
não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental
acarreta a inexistência de interesse processual” (Código de
Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999, p. 729/730).
No presente caso, a autora não precisaria esgotar a via
administrativa para pleitearem juízo, respeitado o acesso à justiça
previsto constitucionalmente. Além do mais, a ré resistiu a
pretensão nos autos.
Disse a ré que a autora não faz jus ao benefício da justiça
gratuita, pois tem condições de suportar os encargos do processo
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
A ré alegou e não comprovou suas alegações.
De outro lado, a autora trouxe documentos que demonstram
que não possui condições de arcar com as custas e despesas do
processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família.
Portanto, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita.
Ademais, consigo que a relação jurídica estabelecida entre
as partes é de consumo, tendo em vista que a ré é fornecedora de
produtos e serviços cujo destinatário final é o autor.
Assim, aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078/90). Até porque, o autor é hipossuficiente em
relação à Ré, que possui poderio econômico, jurídico e técnico
muito superior.
O artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012724-60.2019.8.26.0161 -Voto no 13.673
6
Por fim, consigno que não houve a inclusão da empresa
erroneamente
citada
SOCOPA
SOCIEDADE
CORRETORA
PAULISTA no polo passivo da demanda, assim, não há de se falar
em sua exclusão.
Ausentes outras questões preliminares, passo ao exame do
mérito da demanda.
Os pedidos iniciais da autora são improcedentes e a ação
comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos
do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil Cinge-se da
contestação, que as rés alegaram que a autora não cumpriu com
todas as obrigações assumidas no programa, especialmente as
cláusulas de no 3.3 e 3.4, fls. 31/32.
Contudo, não prospera a alegação das rés no sentido de
que a autora descumpriu a cláusula 3.3 do regulamento, uma vez
que conforme consta em documentos emitidos pela própria
Instituição requerida, em fls. 133/161, restou comprovada a
realização de atividades de responsabilidade social pela autora,
em acordo com a cláusula supramencionada. Ainda que assim não
fosse, a requerente deveria ter sido notificada do suposto
descumprimento dessa cláusula na primeira oportunidade em que
isso teria ocorrido, a fim de que pudesse se defender; no entanto,
a requerida não cumpriu tal providência. Por essas razões, não
pode ser acolhida essa justificativa das rés para se eximirem de
sua obrigação de pagar o financiamento do FIES para a autora.
No que tange à participação do autor no ENADE, as
cláusulas 3.4 e 3.6 dispõe: “3.4 Ter o mínimo média 3,0 (três) de
desempenho individual no Enade, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco),
conforme
critério
do
Ministério
da
Educação;3.6
Permanecer no curso matriculado até a sua formação e a
consequente realização do ENADE.”
Todavia, a autora obteve a nota final 45,8, em uma escala
de zero a cem (fls. 162/163). Embora tenha ocorrido uma mudança
na avaliação do ENADE, é possível observar que a autora se
manteve bem abaixo da média correspondente a 3,0 na avaliação
anterior, que corresponderia à nota 60,0.
Nesse cenário, forçoso concluir que a autora não faz jus à
prestação contratual prometida pela requerida, no sentido de
adimplir o financiamento estudantil (FIES) por ela contratado, pois
não cumpriu com a totalidade de seus deveres contratuais.
(...)
Pelos mesmos argumentos, não são cabíveis indenizações
por danos materiais e morais.
Os demais argumentos deduzidos no processo, para além
de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são
refutados
e
prejudicados
por
raciocínio
lógico,
porque
incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os
elementos desta sentença.
A sentença comporta reforma.
É ilícita, por abusividade, a cláusula contratual que prevê
exigência de nota mínima no ENADE, para fins aferição de excelência acadêmica e
consequente pagamento de financiamento estudantil ao estudante participante do
programa “UNIESP PAGA”. Isso porque, não é admissível a repetição da prova e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012724-60.2019.8.26.0161 -Voto no 13.673
7
por ser um exame integrante Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), cujo objetivo é a avaliação da Instituição de Ensino. Além disso, também
se mostra a abusiva a exigência quando o desempenho acadêmico do aluno,
durante o curso, é irrepreensível, como no caso, e houve o cumprimento das
demais exigências do contrato.
Pontua-se, quanto às atividades de responsabilidade social,
que, como bem esclarecido na sentença, foram devidamente cumpridas, como se
nota pelos documentos de fls. 133/161 e, também, “Ainda que assim não fosse, a
requerente deveria ter sido notificada do suposto descumprimento dessa cláusula
na primeira oportunidade em que isso teria ocorrido, a fim de que pudesse se
defender; no entanto, a requerida não cumpriu tal providência.”.
Quanto à exigência de nota mínima no ENADE, cuida-se de
cláusula abusiva, nos exatos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, por colocar o aluno em desvantagem exagerada, previsão contratual,
ademais, que é incompatível com a equidade.
O ENADE, juntamente com a avaliação de cursos de
graduação e a avaliação institucional, integra o chamado Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), conforme a Lei no 10.681/2004. O
SINAES, nos termos de seu art. 1o, tem como função “assegurar processo nacional
de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do
desempenho acadêmico de seus estudantes”, ao passo que o objetivo do ENADE,
integrante do SINAES, nos termos do art. 5o, §1o e §4o, é aferir “o desempenho dos
estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes
curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento
às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para
compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à
realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.”, sendo, também,
“destinado a levantar o perfil dos estudantes, relevante para a compreensão de
seus resultados.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012724-60.2019.8.26.0161 -Voto no 13.673
8
Desse modo, o exame faz parte de um sistema de avaliação
das Instituições de Ensino Superior, de acordo com as diretrizes curriculares do
curso de graduação. Com o ENADE se avalia, desse modo, não apenas o aluno,
mas também a própria Instituição de Ensino. Em outras palavras, representa um
indicador da qualidade da Educação Superior.
A autora, no caso, obteve a nota 45,8 em uma escala de
zero a cem, distante do rendimento previsto no contrato.
Entretanto, conforme o documento de fls. 167/168 (histórico
escolar), emitido pela própria ré, consta que a autora não obteve uma reprovação
durante os anos de graduação, e mais, suas notas são todas acima de 7,0, em
uma escala de zero a dez, a maioria, inclusive, próxima de 8,0.
Nesse cenário, a obtenção de um desempenho insatisfatório
do ENADE e excelente durante o curso de graduação pode denotar a existência de
eventuais deficiências do próprio ensino oferecido pela ré ou mesmo problemas
vivenciados pela autora no dia de realização da prova.
Ainda assim, também se mostra abusiva a referida cláusula
contratual, pois, a princípio, não é possível a repetição do exame, não sendo
admissível condicionar à concessão do benefício a um exame que não pode ser
repetido, por colocar o consumidor em uma desvantagem exagerada.
Em casos análogos, assim vem decidindo esse Egrégio
Tribunal:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e
indenizatória de danos material e moral julgadas parcialmente
procedentes Ilegitimidade passiva da Universidade Brasil e de
José Fernando corretamente reconhecida
Curso universitário
financiado pelo FIES Adesão ao programa "UNIESP PAGA"
Término do curso e recusa da instituição de ensino em pagar o
FIES, a pretexto do não atendimento dos requisitos de "excelência
acadêmica", não comprovação de trabalhos voluntários e obtenção
de nota mínima 3.0 no exame do ENADE
Subjetividade do
conceito de excelência acadêmica, não havendo prova de que o
parâmetro exigido foi informado à aluna
Precedentes deste
Tribunal Subsistência da recusa pela falta de prova da realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012724-60.2019.8.26.0161 -Voto no 13.673
9
dos trabalhos voluntários
Descumprimento contratual, neste
aspecto, comprovado Apelação das rés provida, prejudicada a
apelação da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1102691-42.2018.8.26.0100; Relator (a):
Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020;
Data de Registro: 18/08/2020)
Ação declaratória de obrigação de fazer c.c. indenizatória por dano
moral. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Preliminar.
Nulidade
da
sentença.
Não
ocorrência.
Mera
irresignação. Preliminar afastada. Mérito. Autor que ingressou em
curso de ensino superior por meio do Fundo de Financiamento ao
Ensino Superior FIES. Requeridas que procederam à rescisão
unilateral do contrato, alegando o descumprimento pelo autor de
cláusula contratual. Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES. Obrigações assumidas pelo aluno. Programa
'Uniesp Paga'. Cláusula de excelência no rendimento escolar.
Disposição genérica que afronta o art 6o, inciso III, do CDC.
Exigência de nota mínima no ENADE. Exame que avalia a
instituição de ensino. Cláusulas abusivas. Descumprimento das
demais cláusulas não demonstrado. Determinação para que a ré
arque com as mensalidades do curso do autor perante o FIES.
Dano moral não verificado. Mera cobrança não gera abalo moral
indenizável. Negativações preexistentes. Súmula 385 do STJ.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011248-20.2019.8.26.0344; Relator (a):
Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)
Não há, portanto, descumprimento contratual pela autora,
violação à autonomia das rés (art. 207 da CF/88) e muito menos enriquecimento
ilícito.
As rés, portanto, são responsáveis pelo pagamento do
financiamento estudantil, com exceção das partes cuja ilegitimidade passiva foi
reconhecida na sentença, uma vez não ter a autora demonstrado nem a
participação das referidas sociedades no contrato e nem a existência de grupo
econômico, mesmo tendo havido duas oportunidades para tanto, em réplica e nas
razões de apelação.
Quanto aos danos morais, o pedido comporta acolhimento.
Isso porque, conforme demonstrado pela autora, houve
negativação indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012724-60.2019.8.26.0161 -Voto no 13.673
10
Em casos análogos assim vem decidindo essa Colenda
Câmara:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Contrato de prestação de serviços educacionais com
previsão de pagamento das parcelas do "FIES" no âmbito do
Programa "UNIESP PAGA". Aluno que é surpreendido com
cobrança do Banco financiador ante a recusa de pagamento do
"FIES" pela Instituição de Ensino, que alega descumprimento da
cláusula contratual de excelência acadêmica. SENTENÇA de
improcedência. APELAÇÃO do autor que insiste no acolhimento do
pedido inicial. EXAME: Relação contratual em causa que se sujeita
às normas do Código de Defesa do Consumidor. Descumprimento
de obrigações pelo aluno não caracterizado. Parâmetros de
excelência acadêmica não especificados pela Instituição de
Ensino, que incorreu em descumprimento da oferta em relação ao
aluno, com violação à boa-fé objetiva, ao direito do consumidor à
informação e ao direito de proteção contra a publicidade enganosa
e abusiva. Inteligência dos artigos 6o, inciso VIII, 30, 31, 37, 38, 46
e 47 da Lei de Consumo. Prejuízo moral indenizável bem
configurado, que deve ser arcado com exclusividade pela corré
Uniesp, à míngua de prática de conduta ilícita por parte do Banco
réu contra o demandante, que sofreu "negativação" por culpa da
demandada.
Indenização
correspondente
que
comporta
arbitramento em R$ 10.000,00, a ser paga com correção
monetária a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C.
Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora a contar da citação,
"ex vi" do artigo 405 do Código Civil, ante as circunstâncias
específicas do caso concreto e os parâmetros da
proporcionalidade e da razoabilidade. Equipamento Tablet que
deve ser entregue pela Uniesp ao autor ante o cumprimento de
todas as exigências contratuais. Deverá essa demandada arcar
com as custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios devidos ao Patrono do autor, que são arbitrados em
quinze por cento (15%) do valor da condenação. Verba honorária
devida pelo autor ao Patrono do Banco demandado que comporta
majoração para onze por cento (11%) do valor atualizado da
causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
observada a "gratuidade" concedida ao autor na Vara de origem.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO*
(TJSP; Apelação Cível 1002482-14.2019.8.26.0526; Relator (a):
Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Salto - 3a Vara; Data do Julgamento:
26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Quitação de Financiamento
estudantil (FIES) - Programa "A UNIESP Paga" Razões recursais
pautadas
na
inobservância
de
requisitos
exigidos
para
cumprimento da obrigação pela ré - Inovação recursal Matéria de
defesa que deve ser suscitada em contestação (art. 336 do CPC)
Preclusão - Instituição de ensino que expressamente assumiu o
compromisso de efetuar o pagamento do Financiamento Estudantil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012724-60.2019.8.26.0161 -Voto no 13.673
11
da autora - Oferta vinculativa, não podendo a requerida se eximir
de sua obrigação contratual
Inadimplemento contratual e
negativação do nome da autora que configuram dano moral in re
ipsa
Quantum mantido, ante a ausência de impugnação
específica
Ônus sucumbenciais bem distribuídos - Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO, na parte dele conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1003467-36.2018.8.26.0358; Relator (a):
Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data
de Registro: 09/10/2020)
Desse modo, em atenção às finalidades compensatória e
punitiva da indenização por danos morais, bem como a razoabilidade e a
proporcionalidade, fixa-se a indenização em R$10.000,00.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para julgar
parcialmente procedentes os pedidos, condenando-se as rés Diadema Escola
Superior de Ensino Ltda
UNIESP, Fundação Uniesp Solidária e Grupo
Educacional Uniesp, ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do
financiamento estudantil da autora, nos termos do contrato, além de indenização
por danos morais, no valor de R$10.000,00, a ser corrigida monetariamente a
contar da publicação do acórdão e com juros de mora a partir da citação. Custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado
da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator